Tribunal: TJSP
Processo: 2018976-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PROVA – Perícia - Designação – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que carreou à vencida o pagamento dos honorários periciais – Cabimento – A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, em fase de cumprimento de sentença, compete à parte executada – Entendimento consolidado pelo E. STJ – Decisão mantida – Recurso improvido.